Tribunal: STF
Processo: AI 473862
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DA DATA DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Peça
essencial, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC, com a redação dada
pela Lei nº 10.352/2001.
Agravo desprovido.